Tribunal: TJBA
Processo: 8059448-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059448-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE SANTOS LOBO

Advogado(s)
:
ALINE CALDAS BRITO

APELADO: ELSON LUZ DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOSUÉ SANTOS LOBO e LAÍS FREITAS LOBO contra
a
sentença prolatada pela M.M. Juiza da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de ELSON LUZ DE ALMEIDA, que reconheceu o inadimplemento contratual do Réu, declarou a rescisão do contrato e condenou-o ao pagamento de multa contratual de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mas rejeitou os pedidos de restituição de valores pagos (R$ 3.000,00 –
três mil reais
) e de indenização por danos morais. O contrato, celebrado em 2017, previa a produção musical completa para lançamento da carreira da Autora Laís, à época menor de idade, cujo serviço não foi integralmente entregue após mais de três anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se os Apelantes fazem jus à restituição, total ou parcial, dos valores pagos ao Apelado pelo serviço não concluído; verificar se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inadimplemento contratual do
Suplicado
é reconhecido, pois apenas duas das dez etapas previstas foram executadas, sendo insuficientes para a finalidade do contrato – o lançamento da carreira musical da
Demandante
– o que autoriza a resolução contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil.

4. A execução parcial do serviço (20% do total contratado), somada ao pagamento de 60% do preço pactuado, configura enriquecimento sem causa do A
cionado
, nos termos do art. 884 do Código Civil, devendo ser restituída aos
Recorrentes
a quantia proporcional ao serviço não prestado.

5. A fixação da restituição em R$ 2.500,00
( dois mil e quinhentos reais)
reflete equilíbrio entre a compensação pelos custos mínimos suportados pelo Apelado (retenção de R$ 500,00) e o reembolso dos valores que excederam a contraprestação efetivamente prestada.

6. O inadimplemento contratual, embora frustre legítima expectativa dos Apelantes, não configura, por si só, violação a direito da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais, na ausência de prova de abalo relevante à honra, imagem ou dignidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento parcial e culposo de contrato de prestação de serviços autoriza a rescisão contratual, aplicação de multa e restituição proporcional dos valores pagos, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

2. A restituição deve observar o grau de execução do contrato e a utilidade do serviço prestado para a finalidade originalmente pactuada.

3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo prova de lesão autônoma a direito da personalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8059448-12.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
s

JOSUÉ SANTOS LOBO e LAÍS FREITAS
,

sendo
Apelado

ELSON LUZ DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.